Tribunal: TJES
Processo: 0004799-74.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o recorrente à pena de 9 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão, em regime aberto, além de 692 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 333 do Código Penal, em concurso material. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a readequação da pena e o afastamento da causa de aumento, bem como a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, incluindo a aplicação da agravante da reincidência e da causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06; (iii) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares que realizaram a abordagem e a prisão do recorrente, confirma a posse das substâncias entorpecentes, bem como a tentativa do réu de subornar os agentes públicos, restando evidenciada a materialidade e a autoria dos delitos imputados.

4. A negativa do réu em juízo se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório, o qual é robusto e harmônico, não havendo margem para o acolhimento da tese defensiva de insuficiência de provas.

5. A dosimetria da pena observou os critérios legais, tendo sido corretamente aplicada a fração de 1/6 na segunda fase, em razão da reincidência específica do acusado, conforme ação penal anterior.

6. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 foi adequadamente reconhecida, dado que os fatos ocorreram nas imediações de unidade de saúde, circunstância comprovada nos autos.

7. A concessão da assistência judiciária gratuita deve ser requerida perante o juízo da execução penal, que detém competência para aferir as condições econômicas do condenado, conforme jurisprudência dominante do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prova testemunhal harmônica, corroborada por laudos e auto de apreensão, é suficiente para embasar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa.

2. É válida a aplicação da agravante da reincidência e da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, quando presentes os requisitos legais.
3. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser dirigido ao juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III; Código Penal, art. 333; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 703.604/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.05.2022; TJES, Apelação Criminal 0011203-04.2017.8.08.0021, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 06.07.2022; TJES, Apelação Criminal 0000300-73.2020.8.08.0062, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 22.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004799-74.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON GERALD OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o recorrente à pena de 9 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão, em regime aberto, além de 692 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 333 do Código Penal, em concurso material. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a readequação da pena e o afastamento da causa de aumento, bem como a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, incluindo a aplicação da agravante da reincidência e da causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06; (iii) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares que realizaram a abordagem e a prisão do recorrente, confirma a posse das substâncias entorpecentes, bem como a tentativa do réu de subornar os agentes públicos, restando evidenciada a materialidade e a autoria dos delitos imputados.

4. A negativa do réu em juízo se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório, o qual é robusto e harmônico, não havendo margem para o acolhimento da tese defensiva de insuficiência de provas.

5. A dosimetria da pena observou os critérios legais, tendo sido corretamente aplicada a fração de 1/6 na segunda fase, em razão da reincidência específica do acusado, conforme ação penal anterior.

6. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 foi adequadamente reconhecida, dado que os fatos ocorreram nas imediações de unidade de saúde, circunstância comprovada nos autos.

7. A concessão da assistência judiciária gratuita deve ser requerida perante o juízo da execução penal, que detém competência para aferir as condições econômicas do condenado, conforme jurisprudência dominante do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prova testemunhal harmônica, corroborada por laudos e auto de apreensão, é suficiente para embasar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa.

2. É válida a aplicação da agravante da reincidência e da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, quando presentes os requisitos legais.
3. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser dirigido ao juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III; Código Penal, art. 333; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 703.604/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.05.2022; TJES, Apelação Criminal 0011203-04.2017.8.08.0021, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 06.07.2022; TJES, Apelação Criminal 0000300-73.2020.8.08.0062, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 22.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposto por
JEFERSON GERALD OLIVEIRA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, e artigo 40, III, ambos da lei nº 11.343/06, c/c artigo 333 do Código Penal, em concurso material, à pena de 9 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão de reclusão, em regime aberto, e 692 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva a reanálise da pena intermediária e o decote da causa de aumento constante no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06. Por fim, requer a Gratuidade de Justiça.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposto por
JEFERSON GERALD OLIVEIRA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da lei nº 11.343/06, c/c artigo 333 do Código Penal, em concurso material, à pena de 9 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão de reclusão, em regime aberto, e 692 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva a reanálise da pena intermediária e o decote da causa de aumento constante no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06. Por fim, requer a Gratuidade de Justiça.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, no dia 25.05.2022, por volta das 16h24min na Avenida Belo Horizonte, bairro Nova Carapina I, neste município da Serra (próximo ao Posto de Saúde) o denunciado, acima qualificado, trazia consigo 48 (quarenta e oito) pedras da substância conhecida como CRACK, 30 buchas da substância conhecida como MACONHA e 18 (dezoito) pinos de material análogo à COCAÍNA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Narra, também, a denúncia, que na residência do recorrente foi apreendido drogas, dinheiro e uma balança de precisão.

Consigna, ainda, que o recorrente ofereceu vantagem indevida aos policiais para que não efetuasse a sua prisão.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da lei nº 11.343/06, c/c artigo 333 do Código Penal, em concurso material.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva, inicialmente, a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pela prova oral produzida em juízo.

A testemunha PMES Marcos Henrique Pereira Ruela narrou, em juízo, toda a dinâmica dos fatos, desde o momento em que o recorrente foi visualizado pela a guarnição, com um volume na cintura, até a sua prisão em flagrante, portando drogas, momento em que ofereceu dinheiro e arma para evitar que fosse preso, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) no dia 25 de maio de 2022, quando de serviço embarcado na viatura RP 4623 (1º. SGT Henrique, CB Rebonato, SD Rocha e SD Aliprandi) realizavámos patrulhamento na Av. Belo Horizonte, Nova Carapina 1, quando visualizamos o nacional, posteriormente identificado como Jeferson, que ao notar a presença da guarnição mudou sua rota de destino, se mostrando nervoso, além de ter um volume na lateral de sua bermuda, realizamos a abordagem e durante revista pessoal foi apreendido dentro da bermuda de Jeferson 48 (quarenta e oito) pedras da substância conhecida como CRACK, 30 buchas da substância conhecida como MACONHA e 18 (dezoito) pinos de material análogo à COCAÍNA. Diante da situação flagrancial foi dado voz de prisão ao nacional, tendo sido o mesmo informado sobre o seu direito de permanecer em silêncio. Logo após Jeferson disse ao soldado Aliprande sendo testemunhado pelo Rocha, que queria negociar a sua soltura, estando disposto a providenciar dinheiro e uma arma em troca de sua liberdade, porém, segundo o mesmo, em sua residência havia apenas mais droga e precisava de tempo para conseguir o dinheiro e a arma. Diante da afirmativa do conduzido que possuía mais ilícitos em sua residência, perguntamos ao detido se autorizava a nossa entrada e se informaria onde morava. O senhor Jeferson então nos disse que residia na Rua Naque, Número 28, Nova Carapina 1, e que tudo que tivesse na casa era nosso, ele só queria ir embora e dentro de alguns dias ele daria um jeito de arrumar dinheiro e a arma. Prosseguimos então ao endereço e durante revista na residência foi localizado uma sacola do tamanho de uma bola de tênis contendo crack , R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais) e uma balança de precisão. Após as diligências o material apreendido e o conduzido foram apresentados na 3ª. delegacia regional de Serra para a tomada das medidas cabíveis. Vale ressaltar que Jeferson Gerald Oliveira Silva não possui lesões corporais ou sinais de maus tratos, tendo sido o mesmo conduzido algemado no compartimento de segurança se, necessidade do emprego do uso da força (...).

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Leonardo Rebonato Camillo, que acrescentou dizendo que a abordagem do recorrente ocorreu em razão de terem visualizado um volume em sua cintura recorrente, além dele ter demonstrado nervosismo ao visualizar a guarnição e ter desviado a rota.

O recorrente, em interrogatório judicial, negou os fatos, dizendo que estava saindo de um estabelecimento comercial, após comprar um cigarro e foi preso sem nenhuma droga, sendo as apreendidas de propriedade dos policiais militares.

Disse, ainda, que os policiais militares solicitaram dinheiro e arma para que ele fosse solto.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, in casu, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados, em sede policial e, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão do recorrente e na apreensão das drogas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Além disso, resta evidenciada a prática delitiva do crime de ativa, pois, ambas as testemunhas foram taxativas ao dizer que o recorrente ofereceu dinheiro e arma para que não fosse efetivada a sua prisão, prática corriqueira vivenciada nas apreensões de tráfico de droga, segundo a testemunha PMES Marcos Henrique Pereira Ruela.

Vale consignar que “o delito de corrupção ativa, por se tratar de crime formal, prescinde da efetiva obtenção da indevida vantagem para sua consumação.” (STJ - AgRg no HC: 703604 PE 2021/0350664-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Sendo assim, a manutenção da condenação pela prática dos delitos sediados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 333 do Código Penal é medida que se impõe, sendo descabida a tese de insuficiência probatória.

Noutro giro, a defesa, subsidiariamente, objetiva a reanálise da pena intermediária.

Sem razão.

O magistrado de origem fixou as penas intermediárias, aplicando a fração de 1/6, em razão de ter reconhecida, de forma idônea, a agravante da reincidência específica (ação penal 0001647-10.2019.8.08.0020).

Da mesma forma, na terceira fase do processo dosimétrico, foi reconhecida corretamente a causa de aumento da pena sediada no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, pois a empreitada criminosa ocorreu próxima a um posto de saúde do bairro Nova Carapina I.

Por fim, quanto à pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.